Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700544-09.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUCAS DE ANDRADE FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Junto ao pedido o agravante colacionou relatório médico atualizado, isto é, confeccionado depois da decisão negativa que fora proferida. No novo relatório, o médico subscritor afirma que o atraso no início do tratamento faz com que a doença continue em progressão e leve o paciente ao risco de morte. Após, o Distrito Federal apresentou contrarrazões. É o relatório, decido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Portanto, presente a probabilidade do direito. Quanto à urgência ou perigo de dano, com a apresentação deste novo relatório médico, sua presença foi constatada. Do relatório médico, tem-se que o paciente tem risco de morte em caso de atraso no inicio do tratamento. Disto isto, diante deste novo fato e novo documento, a liminar deve ser deferida. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o DF a fornecer à parte Agravante, no prazo máximo de 30 dias úteis, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), os medicamentos PEMBROLIZUMABE E AXITINIBE, na forma e dosagem prescrita pelo médico oncologista (ID 24973732), sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitado ao valor máximo de R$ 2.000,00. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado, novamente para cumprir a decisão e, querendo, aditar as contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 5 de maio de 2021 14:30:38. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator